Tribunal: TJMT
Processo: 1014947-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
D.N.A.C., representado pelo genitor
JOSÉ NORBERTO DA CRUZ SOBRINHO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID 98723110, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora